Tribunal: STF
Processo: Rcl 46122
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA O DECRETO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ N. 8.340, DE 2.3.2021. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DISPOSITIVOS DE NORMA MUNICIPAL MENOS RESTRITIVOS QUE AQUELES PRESCRITOS EM DECRETO ESTADUAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19). APONTADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.341/DF E 6.343/DF E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 672: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cuiabá/MT, em 4.3.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Desembargador Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003497-90.2021.8.11.0000, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 6.343/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672: 
    “Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto os artigos 1º, 2º, § 3º, 5º, 7º, caput, e § 1º, 8º, 14 e 16, do Decreto Municipal n. 8.340, de 2/3/2021, a fim de que prevaleçam os artigos 1º, 2º e 3º do Decreto Estadual n. 836, de 1º/3/2021, por serem mais restritivos e, portanto, em melhores condições de garantir a tutela à vida e à saúde. O autor aduz que não obstante a competência concorrente entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá para a edição de norma sobre vedações e regramento relacionados ao enfrentamento da pandemia, os dispositivos do Decreto Municipal n. 8.340 – que sejam menos restritivos que as normas dispostas no Decreto Estadual n. 836 – são inconstitucionais, notadamente pela impossibilidade de se qualificar as questões retratadas no aludido Decreto Municipal como de exclusivo interesse local, sendo mais conveniente que haja um regramento uniforme em todo o território do Estado. Assinala que compete ao Estado de Mato Grosso os serviços de abrangência estadual e regional, e pelo simples fato do abrandamento de normas sanitárias comprometer o sistema de saúde como um todo, e não apenas os serviços prestados e administrados pelo município de Cuiabá, e por afetar, com contágio e possibilidade de morte, pessoas residentes e que transitam em outras localidades, para além do Município de Cuiabá, impõe-se, sob pena de inconstitucionalidade, seja firmada a interpretação que garanta a preservação das normas sem contrariedade à norma da Constituição Estadual. Eis a síntese do necessário. Novamente este Tribunal é instado a pronunciar acerca do aparente conflito entre as normas editadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, acerca das medidas restritivas para conter a disseminação da COVID-19. Naqueloutra oportunidade, este Sodalício assegurou ao Município a fixação de medidas necessárias voltadas à prevenção da contaminação do Coronavírus, em especial no atinente ao isolamento social, independentemente de qualquer ato prévio do Secretário de Estado de Saúde. E assim se entendeu porque o Decreto Municipal era mais restritivo que o Decreto Estadual. Agora, porém, a situação é inversa. Temos, de um lado, o Decreto Estadual n. 836, de 1º/3/2021, estabelecendo o horário de funcionamento de todas as atividades e serviços, como se vê: ‘(...)’ O aludido Decreto estabelece, ainda, a restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) em todo o território do Estado de Mato Grosso, das 21h00min às 05h00min. Em contrapartida, o Município de Cuiabá, em 2/3/2021, ou seja, após a publicação do Decreto Estadual, editou sua própria norma, qual seja, o Decreto Municipal n. 8.340, contrariando, de maneira insofismável, a determinação do Governador do Estado, conforme se depreende dos artigos que ora se busca suspender sua aplicabilidade, verbis: ‘(...)’ De acordo com o Decreto Municipal, o toque de recolher será entre as 23h00min e 05h00min, e o funcionamento de todas as atividades econômicas do comércio em geral, deverão observar o horário de segunda a sábado, das 08h00min às 18h00min. Além disso, o Decreto Municipal autorizou o funcionamento de supermercados e congêneres das 06h00min às 22h00min; distribuidora de bebidas das 10h00min às 22h00min; academias das 06h00min às 22h00min; shoppings centers das 10h00min às 21h00min; bares e restaurantes das 11h00min às 22h00min; salões de beleza das 08h00min às 20h00min; e o funcionamento de comércio de alimentos nas vias e logradouros públicos até as 22h00min, dentre outros. Enfim, percebe-se, às escâncaras, que o Decreto Municipal afrouxou, sensivelmente, as medidas restritivas impostas pelo Governador do Estado a todo território estadual. Não se põe dúvidas que, em termos de saúde pública, a Constituição Federal estabelece a competência concorrente entre os entes que compõe a Federação do Brasil. Dentre as peculiaridades locais, o Município é soberano no estabelecimento de normas epidemiológicas para prevenir ou conter doenças contagiosas, como é o caso do Covid-19 – há muito considerado uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde --, desde que não afete a população de outros Municípios do Estado. Não por outra razão se vê, todos os dias no noticiário nacional, países fechando suas fronteiras e impedindo a entrada de imigrantes, especialmente das nações onde os índices de contaminação se mostram alarmantes. Mutatis mutandis, de nada adianta o Município de Várzea Grande, verbi gratia, adotar medidas restritivas duríssimas para frear o avanço da pandemia se o de Cuiabá não tiver a mesma preocupação e cuidados, máxime quando a fronteira geográfica entre as duas cidades contíguas é delimitada por um rio. Imagine a seguinte situação, perfeitamente factível: o Prefeito de Várzea Grande adere às medidas impostas pelo Governador do Estado, decretando o toque de recolher a partir das 21h00min. Por certo, os moradores daquele município poderão atravessar a ponte e superlotar, como de fato tem ocorrido, bares, restaurantes e congêneres desta Capital, retornando em seguida para suas residências, correndo o risco de, lamentavelmente, levar consigo o vírus causador desta terrível e calamitosa doença para a cidade vizinha. Tratando-se de uma renhida luta contra uma pandemia que vitimiza um número cada vez maior de pessoas, há de prevalecer, sempre e sempre, a medida mais restritiva. Nesta questão, o Município tem autonomia para recrudescer o Decreto Estadual, nunca para abrandá-lo ou atenuá-lo, de modo a comprometer o todo. O que está em risco é o bem estar e a saúde de toda a população do Estado de Mato Grosso, que não pode ser comprometida por nenhuma medida local que fragilize as normas de segurança implementadas pelo Executivo Estadual. Nesse diapasão, tem toda razão o autor desta ADI quando assevera que ‘ainda que haja reconhecido o Supremo Tribunal Federal que os entes federativos devem atuar, como autonomia, no âmbito de suas respectivas competências constitucionais, a tutela à saúde, no caso do combate à pandemia, tangencia simultaneamente a competência do ente Estado de Mato Grosso e dos entes Municipais, não havendo como delimitar a questão do combate ao vírus exclusivamente aos lindes e competências do Município de Cuiabá.’ De fato, diante do descontrole da disseminação do Covid-19 no Estado de Mato Grosso, urge mesmo a adoção de medidas duríssimas para estancar a ocupação dos leitos hospitalares – quase todos concentrados em Cuiabá e Várzea Grande --, que já apresenta claros sinais de esgotamento. Nesse contexto, a pandemia – e exatamente porque estamos a tratar de uma pandemia – não pode ser enfrentada considerando os interesses locais deste ou daquele Município. O Decreto do Governo Estadual busca a preservação da saúde de toda a população mato-grossense, que pode ser afetada se a comuna de Cuiabá tratar com menor rigor as medidas de segurança nele implementadas. Não há cidade do nosso Estado que não esteja sob o risco dessa praga. Até por isso, ofende a lógica e o bom senso permitir que o Município de Cuiabá desdenhe da saúde dos demais entes que compõem o Estado de Mato Grosso, por meio de adoção de medidas mais flexíveis do que as fixadas no Decreto Estadual n. 836, de 01/03/2021, máxime quando a Constituição Estadual impõe a obrigação de cooperação do Município com o Estado e os demais Municípios (art. 174, I), e com a implementação de ações e serviços que visem promover, a proteger e a recuperar a saúde individual e coletiva (art. 174, V). Desse modo, não se pode dizer que, na situação judicializada, o Executivo Estadual usurpou competência Municipal. Fato é que não se pode permitir a existência de Decretos inconciliáveis entre si, devendo prevalecer aquele que estabelece proteção e âmbito de abrangência maior. Nessa ordem de ideias, ao Município se faculta fixar medidas mais restritivas que o Decreto Estadual, se as peculiaridades próprias assim exigir ou recomendar, como, aliás, autoriza o art. 5º do Decreto Estadual n. 783, de 14/1/2021. Com efeito, a medida adotada pelo Município de Cuiabá, a toda a evidência, como bem ressaltou a parte autora, ‘enfraquece o combate à pandemia e estimula a prática de transgressão de normas jurídicas essenciais ao corpo social, no momento em que a harmonia da política pública sanitária se mostra primordial’ . Além disso, vale ressaltar que ‘a existência de regras e restrições repercutem de modo amplo não apenas quanto aos serviços prestados e administrados pelo Município de Cuiabá, e que os cidadãos afetados não ficam, e não ficarão, internados apenas nas unidades hospitalares sediadas na Capital, de modo que o problema não [é] da alçada exclusiva do ente Município de Cuiabá’ (sic), uma vez que espraia seus efeitos por todo o Estado de Mato Grosso. Em conclusão, a imposição de medidas restritiva não é assunto afeto apenas ao interesse local, especialmente quando o objetivo transcende os interesses de um ou outro Município. Compete ao município, conforme dito linhas atrás, endurecer as medidas impostas pelo Governo Estadual, jamais afrouxá-las, conforme pretende a norma impugnada. Em assim sendo, visualizando a plausibilidade do direito substancial invocado pelo autor, e a existência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, a concessão da liminar é medida que se impõe. À vista do exposto, e sem prejuízo de melhor análise da causa pelo Relator a ser sorteado, DEFIRO A LIMINAR vindicada, ad referendum pelo Órgão Especial , para suspender, por ora, os efeitos dos artigos 1º, 2º, § 3º, 5º, 7º, caput, e § 1º, 8º, 14 e 16, do Decreto Municipal n. 8.340, de 2/3/2021, prevalecendo em todo o Estado de Mato Grosso, inclusive, no município de Cuiabá, as medidas impostas nos artigos 1º, 2º e 3º, do Decreto Estadual n. 836, de 1º/3/2021. Ao término do plantão judiciário, determino a regular e urgente distribuição deste feito. Serve a presente decisão como mandado” (e-doc. 6).
     
    2. O reclamante afirma “trata[r]-se na origem de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Município de Cuiabá, pleiteando interpretação conforme, a dispositivos do Decreto Municipal nº 8.340, de 02 de março de 2.021, para o fim de serem aplicadas as disposições constantes no Decreto Estadual nº 836, de 1º de março de 2.021, por serem mais restritivos e, portanto, segundo entendimento do Ministério Público, possuírem melhores condições de garantir a tutela à vida e à saúde” (fl. 2).
    Informa ter a autoridade reclamada “deferi[do] liminarmente a medida cautelar pleiteada pelo órgão ministerial” (fl. 3), em “evidente violação ao entendimento firmado na ADI nº 6341; 6.343 e ADPF 672-MC, no sentido de ser a competência comum (União, Estado e Municípios), para dispor sobre os serviços públicos e atividades essenciais, no âmbito das medidas de emergência de saúde pública decorrentes da pandemia do COVID-19” (fl. 4).
    Enfatiza que a decisão reclamada “criou uma hierarquização entre a norma estadual e municipal, que não comporta guarida pelo texto constitucional, já que impõe a todos os 141 (cento e quarenta e um) municípios do Estado de Mato Grosso que sigam o posicionamento definido pelo Executivo Estadual, sem contudo observar as peculiaridades econômicas, sociais e sanitárias loca[is], em detrimento de sua autonomia garantida pela Carta Magna” (fl. 4).
    Assevera que “as medidas sanitárias previstas no Decreto Municipal nº 8.340/2021, foram determinadas visando atendimento do interesse local, de acordo com as peculiaridades e características do Município de Cuiabá” (fl. 5).
    Pondera que “o Município não está inerte em tomar as providências necessárias para contenção da doença, tanto que prevê horários de funcionamento de determinadas atividades até mesmo mais restritivas das estabelecidas pelo decreto Estadual” (fl. 5).
    Ressalta que “os dispositivos normativos cujos efeitos foram suspensos pela decisão reclamada, tratam de horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, matéria de interesse local conforme entendimento já sedimentado por este Supremo Tribunal Federal pela edição da súmula vinculante nº 38” (fl. 6). 
    Aponta que “um aspecto importante que sequer fora observado pelo prolator da decisão ora impugnada [é] a ausência de qualquer embasamento técnico-científico que demonstre que as disposições contidas no decreto estadual são as mais corretas e eficazes para o momento vivenciado em Cuiabá” (fl. 9).
    Requer medida liminar para “suspender a decisão impugnada até o final julgamento desta Reclamação, com o especial sentido de impedir a concretização dos efeitos de uma decisão violadora do entendimento desta Suprema Corte” (fl. 12). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    3. Em 5.3.2021, o reclamante peticionou requerendo a redistribuição do feito ao fundamento de que haveria conexão entre esta ação e a Reclamação n. 41.935, na qual deferida medida liminar em favor do Município de Cuiabá (e-doc. 9).
    Na mesma data, o Ministério Público de Mato Grosso apresentou manifestação nos autos afirmando que “a autonomia do município de Cuiabá foi respeitada nos fundamentos apresentados na ação pelo Ministério Público Estadual, assim como na determinação judicial proferida pelo Tribunal de Justiça local ao deferir a liminar vindicada nos termos requeridos na inicial para suspender dispositivos pontuais do Decreto municipal que eram menos restritivos que o Decreto Estadual, quais sejam, os efeitos dos artigos 1º, 2º, § 3º, 5º, 7º, caput, e § 1º, 8º, 14 e 16, do Decreto Municipal n. 8.340, de 2/3/2021” (fl. 5, e-doc. 11). 
    Salienta “não decorre[r] da ADI, muito menos da decisão liminar nela proferida, que tenha sido estabelecido qualquer critério de hierarquização entre as normas sanitárias produzidas por diferentes entes federativos, mas a simples e objetiva garantia de prevalência e aplicação da norma mais restritiva às atividades em geral, pois reflete, neste momento, a melhor forma de salvaguardar o direito à saúde, de modo que seja a norma municipal, ou estadual, valerá aquela que for mais apta à tutela do direito constitucionalmente protegido” (fl. 6, e-doc. 11). 
    Ressalta que “o objeto da reclamação 41.935 é diverso da Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso na medida em que se refere a dispositivos normativos diferentes e pedidos diversos, evidenciando-se também a ausência de conexão, bem como de ausência de risco de julgamentos conflitantes” (fl. 9, e-doc. 11).
    Requer o “indeferimento do pedido de redistribuição do feito e da medida cautelar requerida pelo Município de Cuiabá/MT, além da improcedência da Reclamação” (fl. 11, e-doc. 11).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deferir medida liminar para suspender os efeitos de dispositivos do Decreto municipal n. 8.340, de 2.3.2021, e determinar a prevalência das medidas impostas no Decreto estadual n. 836, de 1º.3.2021, em todo o Estado, o Desembargador Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003497-90.2021.8.11.0000, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 6.343/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    6. Em 24.3.2020, o Ministro Marco Aurélio deferiu em parte a medida cautelar requerida pelo Partido Democrático Trabalhista na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF, na qual se objetivava a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 926, de 20.3.2020, pela qual alterados os incs. I, II e VI e os §§ 8º, 9º, 10 e 11 e o caput do art. 3º da Lei nacional n. 13.979/2020, pela qual se dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus surgido em 2019.
    Naquele julgamento, o Ministro Marco Aurélio salientou quanto à Lei nacional n. 13.979/2020:
    “O que nela se contém – repita-se à exaustão – não afasta a competência concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente da Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999, não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente” (DJe 26.3.2020).
    7. Em 6.5.2020, ao julgar o referendo da medida liminar inicialmente indeferida pelo Ministro Marco Aurélio na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.343, este Supremo Tribunal deferiu, em parte, a medida cautelar para “i) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, a fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou observância ao ente federal; e ii) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo” (DJe 6.5.2020). 
    8. O Ministro Alexandre de Moraes, em 8.4.2020, deferiu parcialmente a medida cautelar requerida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra “atos omissivos e comissivos do Poder Executivo federal, praticados no contexto da crise de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19 (Coronavírus)”.
    Determinou fossem observados os incs. II e IX do art. 23, o inc. XII do art. 24, o inc. II do art. 30 e o art. 198 da Constituição da República na aplicação da Lei n. 13.979/2020, “RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIÊNCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário” (DJe 15.4.2020).
    9. Na presente reclamação, o Município reclamante indica como ato reclamado decisão liminar pela qual suspensos os efeitos de dispositivos do Decreto do Município de Cuiabá n. 8.340, de 2.3.2021, e mantidas as medidas impostas no Decreto estadual de Mato Grosso n. 836, de 1º.3.2021.
    Aponta como paradigmas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 6.343/DF, que tinham por objeto dispositivos da Lei nacional n. 13.979/2020 e da Medida Provisória n. 926/2020, pelas quais se estabelecem medidas para enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus.
    Não houve, nesses precedentes, análise do Decreto mato-grossense n. 836/2021 ou do Decreto cuiabano n. 8.340/2021, objeto da decisão reclamada, como não houve discussão sobre eventuais medidas adotadas pelo Município de Cuiabá/MT quanto ao enfrentamento da Covid-19 ou mesmo análise sobre eventual prevalência de legislação municipal sobre a estadual.
    10. O reclamante argumenta terem sido desrespeitados o que considera os motivos determinantes adotados pelo Supremo Tribunal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 6.343/DF. Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    11. Em casos análogos ao presente, nos quais se busca sustar decisões judiciais ao fundamento de autonomia municipal para ditar as medidas de combate à pandemia de Covid-19 em detrimento do disposto em legislação estadual sobre a matéria, os Ministros deste Supremo Tribunal têm rejeitado a alegação de descumprimento ao decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 6.343/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672-MC/DF.
    Em 8.5.2020, ao examinar a Reclamação n. 40.609/SP, a Ministra Rosa Weber decidiu:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORONAVÍRUS. COVID-19. ADI Nº 6.341- MC. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020. PROVIDÊNCIAS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA COMUM. ART. 23, II, DA CF. NÃO AFRONTA. SÚMULA VINCULANTE Nº 38. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (...)
    6. O Município reclamante alega a infringência aos paradigmas mencionados, à alegação de que autoridade reclamada, ao recusar aplicação ao Decreto Municipal 3.828/2020, não teria reconhecido a competência municipal para determinar a abertura das atividades comerciais no âmbito de seu território (...)
    10. Consoante emerge da decisão de origem, o Juízo reclamado deferiu a medida liminar para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 3.828/2020 e para determinar obrigação de fazer ao Município para que cumpra o Decreto Estadual 64.881/2020, “bem como todas as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo, enquanto perdurar seus efeitos”. Na fundamentação, apontou-se a ausência de interesse local identificável de plano a justificar o abrandamento das medidas restritivas anteriormente determinadas pelo ente municipal. 11. Da leitura pontual da obrigação de fazer imposta ao Reclamante - para que cumpra o disposto na norma estadual e nas disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo-, poder-se-ia cogitar que o juízo reclamado estaria negando a competência comum administrativa para legislar sobre saúde.
    12. Todavia, diante do contexto decisório, os dois comandos da sentença impugnada devem ser lidos conjuntamente. Dessa forma, não há outra conclusão senão a de que a tese da aparente negativa de competência municipal – em razão da obrigação de fazer imposta - cede diante da fundamentação autônoma e suficiente da decisão reclamada, com aptidão de sobejo para a sua manutenção, no sentido da ausência de interesse local identificável de plano para o abrandamento das medidas restritivas, considerado o levantamento realizado pelo Ministério Público no qual constatada a insuficiência de vagas em UTI no Hospital das Clínicas de Botucatu, o qual atende 68 Municípios da Região. Ressalto, ainda, a existência de risco reverso no caso dos autos, que militaria em favor da saúde pública, acaso houvesse eventual permissão de funcionamento de atividades não essenciais. 13. Nestes termos, a autoridade reclamada, a rigor, não negou a competência municipal para dispor sobre medidas em razão da saúde, mas sim realizou controle material do decreto municipal à luz das premissas fáticas de origem, pelo que não se constata afronta ao que decidido na ADI nº 6.341-MC.
    14. Torno a salientar decidida, no parâmetro da ADI nº 6.341-MC, a competência comum administrativa entre a União, os Estados e os Municípios para a tomada de medidas normativas e administrativas acerca de ‘questões envolvendo saúde’. Nesse sentir, pode-se compreender que a norma estadual não necessariamente condiciona a municipal. Entretanto, o Município, em conformidade com seu espaço decisório regulamentar e normativo, haja vista o desenho do pacto federativo na repartição de competências legislativas comum administrativa e concorrente, somente poderia realizar algum ajuste, de acordo com a necessidade de seu território, desde que fosse capaz de justificar, do ponto de vista da saúde, determinada opção como a mais adequada para garantir a saúde pública. E a autoridade reclamada consignou não estar nos autos evidenciada essa justificativa pelo Município. 
    16. Por outra dimensão, o problema constitucional em exame comporta soluções jurisdicionais a serem construídas a partir da compatibilidade das medidas restritivas às realidades regional e local de cada unidade federativa, tendo em vista a feição descentralizada que conforma a metodologia de enfrentamento e combate da pandemia da Covid-19 no Estado Federal brasileiro. (…)
    24. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação” (DJe 2.6.2020).
    No mesmo sentido, no julgamento da Reclamação n. 40.745/RJ, o Ministro Luiz Fux decidiu:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO ENTRE DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL ACERCA DA DETERMINAÇÃO DE FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGADA OFENSA À SUMÚLA VINCULANTE 38. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DA COVID-19. EFEITOS DELETÉRIOS QUE EXTRAPOLAM LIMITES TERRITORIAIS E REQUEREM MEDIDAS AMPLAS E COORDENADAS ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESCARACERIZAÇÃO DO INTERESSE MERAMENTE LOCAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA. ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.343/DF. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO (…)
    Como é sabido, o Brasil e o Mundo enfrentam hoje grave crise, decorrente da pandemia da Covid-19, cujos efeitos, por óbvio, extrapolam as fronteiras dos continentes e países. Numa tal situação, faz-se necessária, mais que nunca, a existência de harmonia e de coordenação entre as ações públicas dos diversos entes federativos, de sorte que as medidas governamentais adotadas para o enfrentamento da aludida pandemia extrapolam em mu